Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704691-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEU CLEMENTINO MARQUES AGRAVADO: RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ILDEU CLEMENTINO MARQUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700251-08.2024.8.07.0020 ajuizada por RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Para fins de economia processual, valho-me, em parte, dos termos da decisão de ID 183423050: “Trata-se de pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente formulado por RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA em face de ILDEU CLEMETINO, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende a parte autora a concessão da medida liminar para “que o autor seja autorizado a ingressar no lote do requerido – e não em sua residência específica - para efetivar reparos exclusivamente no muro que separa os lotes” - (ID 183119268 - Pág. 3). Afirma o autor ser proprietário e morador de imóvel vizinho e limítrofe ao do requerido, estando o imóvel daquele em posição de declive em relação ao deste. Relata que o imóvel do requerido não possui sistema de captação de água fluvial eficiente, o que gera inundação de seu terreno e danos aos seus bens. Narra que “o que se busca, em sede liminar, não é o cumprimento da obrigação, no sentido de exaurir a ação, mas sim que o requerido não seja um obstáculo para o início e fim do reparo que o muro separador dos imóveis necessita” - (ID183119268 - Pág. 1). É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao esultado útil do processo. A tutela formulada em caráter antecedente difere da tutela incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora de apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a exigência de comprovação dos requisitos já citados. No caso dos autos, a pretensão autoral consiste em obrigar a parte ré a tolerar seu ingresso no imóvel de sua propriedade, para fins de reparos necessários no sistema de captação de águas pluviais, para que cessem as inundações decorrentes do período de chuvas. (...) Contudo, após análise do substrato documental, bem como dos vídeos que instruem o pedido exordial, reputo necessária, por questões de precaução, a expedição de mandado de verificação a ser cumprido por oficial de justiça, para que ateste a real necessidade de ingresso por parte do autor no imóvel do réu para efetuação dos reparos. Ante o exposto, determino a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça - com urgência -, para que certifique a situação do bem imóvel de propriedade da parte autora, devendo esclarecer se realmente é necessário o ingresso no imóvel do requerido para que se efetivem os reparos necessários. Com a resposta, retornem os autos conclusos para análise do pedido de tutela cautelar.” O pedido se mostra cabível, haja vista a disposição legal contida no artigo 1.313, inciso I, do Código Civil, o qual dispõe que “o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para: I – dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório”. No caso dos autos, após diligências preliminares que objetivaram maiores esclarecimentos acerca do pedido de tutela de urgência, a oficiala de justiça concluiu que “houve danos ao lote 20-A [lote do autor], os quais são decorrentes de infiltração das águas pluviais acumuladas no lote 09” - (ID 183730297 - Pág. 4). A parte autora, ainda, promoveu a juntada de laudo técnico realizado pelo engenheiro civil Guilherme Gonçalves Valério, CREA/DF no 22.800, o qual afirma de forma categórica que “todo o serviço deve ser feito acessando o terreno da casa 9, pois as casas 20A e 20B são imediatamente coladas ao muro de divisa, tornando inviável e ineficiente qualquer tipo de solução interna” - (ID 183854067 - Pág. 9). É possível concluir, portanto, que a medida liminar pleiteada é necessária, adequada e urgente, dado o período de chuvas do ano e o risco à integridade do imóvel do autor em virtude da demora natural da marcha processual, motivo pelo qual se permite a antecipação da tutela. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte ré que autorize a entrada do autor em seu imóvel, para que sejam realizados os reparos necessários para cessar as infiltrações que ocorrem no imóvel de propriedade do autor em razão do acúmulo de água nos fundos do lote do requerido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato que impeça o autor de exercer o seu direito de promover os reparos necessários para a garantia da segurança do seu imóvel, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Contudo, tal direito deverá ser exercido à luz da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não violar o direito à intimidade e vida privada da parte ré (CF/88, art. 5o, X). Portanto, alguns cuidados deverão ser observados pelo autor quando do cumprimento da determinação judicial, em especial: a) o requerido e seus funcionários poderão ter acesso, tão somente, à área externa do imóvel do requerido, ficando vedado qualquer acesso às áreas internas e de habitação do imóvel, salvo direito de acesso à área de obras; b) os serviços de reparo necessário deverão ser realizados apenas em horário comercial (das 8h às 17h nos dias úteis e das 9h às 12h aos sábados), caso as regras do condomínio para realização de obras não disponham de modo diverso, circunstância em que deverão prevalecer as normas condominiais; c) a parte autora deverá comunicar, com antecedência mínima de 48 horas, o início das obras a serem realizadas no imóvel do requerido, para que a parte requerida possa se organizar para receber os prestadores de serviço; e d) realizar as reformas necessárias, conforme laudo de ID 183854067, de forma mais célere e razoável possível. Cite-se e intime-se a parte, na forma do art. 303, § 1o, III, do CPC, para que tome ciência da presente demanda. No mais, nos termos do art. 303, § 1o, I, do CPC, concedo ao autor prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora promova o aditamento da petição inicial, tão somente após o qual começará a fluir o prazo para resposta do réu. Intimem-se as partes da presente decisão.” – ID 184148917 dos autos n. 0700251-08.2024.8.07.0020; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante narra: “trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, movida pelo Agravado em face do Agravante, objetivando que o Agravante autorize pessoas a ingressarem em seu lote, a fim de fazer reparos no muro (que também é parede da casa do Agravado) que separa os lotes. A parte Agravada é proprietária do Lote 20A e o Agravante é proprietário do 09. Os lotes fazem divisa nos fundos” (ID 55674137, p.3). Alega que “a parte Agravada omitiu vários pontos relevantes que devem ser levadas em consideração antes de fazer qualquer análise da tutela de urgência e antes de qualquer obra no imóvel/muro que se pretende modificar, tais como: i) Dentro do Lote do Agravante, Lote 09, passa uma tubulação de esgoto da CAESB, de modo que as caixas de esgoto ficam 0,40 centímetros de distância do muro/parede, podendo ser prejudicado com a construção; ii) O imóvel do Agravado, Lote 20A, já foi interditado pela Defesa Civil, devido a construção irregular e desabamento por chuvas; iii) A casa do Lote 20A foi construída totalmente irregular, sobre o muro, ou seja, o muro que se pretende colocar a manta asfáltica é ao mesmo tempo parede da casa” (ID 55674137, p.5). Sustenta não haver probabilidade do direito: “a parte Agravada nem mesmo juntou documento que comprove ser ela proprietária do imóvel Lote 20/A. A parte Agravada nem mesmo juntou documento que comprove eventual recusa do Agravante em deixar os Agravados ingressarem no imóvel. N. Desembargador(es), toda a documentação juntada pela parte Agravada, conforme se verifica, foi produzida por ato unilateral e de forma informal” (ID 55674137, p.6). Afirma que “A parte Agravada escondeu a informação de que ao lado do muro do Agravante existe um sistema de esgoto da CAESB” (ID 55674137, p.7). Argumenta que “a construção da casa do lote 20/A do Agravado é recente, na medida em que o construtor aproveitou os alicerces, colunas e vigas da residência antiga do lote para erguer a nova, acrescentando outros cômodos e laje. Ocorre que a residência antiga havia sido interditada pela Defesa Civil, após as enchentes ocorrida nos dias 12 e 13 de março de 2022, uma vez que a estrutura de colunas apresentava comprometimento e possibilidade de ruir ( ) O Agravado e o construtor já previam esse problema e foi alertado para que não edificasse usando o muro da divisa em questão como parede da residência” (ID 55674137, p.13). Discorre acerca da violação à intimidade/privacidade: “a casa do Agravante possui várias partes constituída em vidro temperado transparente o que obrigará a constrangimento diário, seu e de seus familiares, durante todo o período da reforma. Em outros termos, a situação deixara sua família exposta a conviver com pessoa desconhecidas/estranhas, que adentraram no interior de seu lote enquanto perdurar a obra. Inclusive, no ano passado, quando a parte Agravada estava construindo ao lado da casa do Agravante, uma pessoa acabou pulando o muro e adentrou a casa, conforme Boletim de Ocorrência no 2.833/2023-0 ( ) caso fosse autorizar a obra, por exemplo, teria o Agravado que providenciar também a instalação de tapumes, delimitando a área de circulação dos funcionários e a quantidade de funcionários” (ID 55674137, p.p.17/18). Assevera que “Não há urgência no presente caso, isso porque a própria Defesa Civil, conforme documento juntado pela parte Agravada de id. 183172312, concluiu no relatório que não há riscos de desabamento/colapso estrutural do Lote 20/A” (ID 55674137, p.19). Reporta-se ao “parágrafo 3o do artigo 300 do CPC determina que não pode ser concedida a tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (ID 55674137, p.21). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Ficou demonstrado no decorrer do presente processo que não existe a probabilidade mínima do direito da parte Agravada, a fim de justificar o deferimento de uma tutela de urgência para executar a obra. Por outro lado, restou demonstrado a probabilidade do direito do Agravante, por meio de fundamentos jurídicos e provas, de que a decisão de primeira instância deve ser reformada. Se continuar como está pode trazer diversos prejuízos irreversíveis ao Agravado, a CAESB e a coletividade que reside naquela região, podendo ser danificado a toda rede de esgoto” (ID 55674137, p.24). Por fim, requer “que seja o presente recurso de Agravo de Instrumento processado e julgado, deferindo-se desde já o efeito suspensivo da decisão Agravada, a fim de obstar a execução da obra pretendida. Ao final, que seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão Agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado” (ID 55674137, p.25). Preparo regular (IDs 55676814 e 55676825). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em 08/01/2024 por RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA (residente no Lote 20-A) contra ILDEU CLEMENTINO MARQUES (residente no Lote 09), objetivando a autorização para ingresso no lote do requerido a fim de realizar reparos no muro que divide os lotes (ID 183119268 – origem). Trouxe aos autos vídeos que mostram desabamento de parte do muro dentro da residência do Lote 20-B (IDs 183119275 e 183119276), croqui que ilustra a disposição dos lotes e do muro (ID 183119274) e termo de comparecimento da Defesa Civil (ID 183172312). Isto o que relatado no termo de comparecimento elaborado pela Defesa Civil (ID 183172312): “Descrição do Cenário Residência construída junto a muito de arrimo ocorrendo infiltração e desplacamento no quarto dos filhos. Provavelmente devido ao acúmulo de água no lote dos fundos. ORIENTAÇÕES Contratar empresa ou profissional habilitado para elaborar laudo técnico com ART para identificar causas e medidas mitigadoras. Tomar medidas necessárias para a mitigação dos riscos. RISCOS OBSERVADOS Sem Riscos Observados ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES Em caso de chuva monitoramento e caso necessário sair do imóvel e acionar o corpo de bombeiros ( ) É dever do proprietário/responsável pela edificação manter as condições de segurança estrutural, bem como garantir condições de habitabilidade, realizando manutenção predial periódica em todos os sistemas. CONCLUSÃO NÃO FOI IDENTIFICADO RISCO IMINENTE DE COLAPSO ESTRUTURAL OU NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO IMEDIATA PARA MITIGAR RISCO POTENCIAL DE COLAPSO ESTRUTURAL ( )” - sublinhei. Pela decisão de ID 183423050, determinada expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, para certificar “a situação do bem imóvel de propriedade da parte autora, devendo esclarecer se realmente é necessário o ingresso no imóvel do requerido para que se efetivem os reparos necessários.” Em 15/01/2024, oficiala de justiça diligenciou ao endereço do autor (“Rua 03-B, Chácara 43, Casa 20-A, Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga/DF”) e procedeu à verificação do imóvel (ID 183730297): “1. O referido imóvel limita-se à sua direita com o Lote21-A, a sua esquerda com o Lote 20-B, a frente com a rua interna do condomínio e aos fundos com o Lote 09; 2. Os quartos danificados do Lote 20-A foram construídos colados no muro do Lote 09; 3. O primeiro quarto sofreu danos significativos, com arrancamento da pintura e do reboco, inclusive revelando tijolos do muro divisório entre os lotes; 4. O segundo quarto também foi afetado, todavia não houve arrancamento de reboco e pintura, devido à existência de papel de parece que ficou danificado, e, segundo relatos do autor da ação, a água saia pela caixa de tomada elétrica que aparece na foto abaixo; 5. No Lote 20-B os danos foram mais significativos, com a abertura de um buraco no muro divisório entre os lotes 20-B e 09; 6. O nível do lote 09 é mais elevado do que o nível dos Lotes 20-A e 20-B, bem como é inclinado com a parte mais baixa colada naqueles lotes, o que, segundo relatos, provoca o acúmulo de grande volume de água no fundo do Lote 09 durante as chuvas, provocando os referidos danos; Pelo que foi visto e relatado, podemos concluir que houve danos ao lote 20-A, os quais são decorrentes de infiltração das águas pluviais acumuladas no lote 09; quanto aos reparos a serem efetuados, e de que forma, esta oficiala não possui conhecimentos técnicos para diagnosticar como tais reparos devem ser efetuados, sendo necessários conhecimentos técnicos de engenharia.” - sublinhei. O autor/agravado juntou aos autos parecer elaborado por engenheiro, pelo qual vistoriadas a área interna da casa 20-A e a área externa por cima da casa 20-A, sob a justificativa de que o requerido (casa 09) “recusou o acesso a sua residência para vistoria” (ID 183854067). Colaciono trecho do parecer (ID 183854067): “1- Área interna: As figuras de 1 a 8 mostram os danos causados internamente na casa 20A devido à forte infiltração de águas pluviais oriunda do acúmulo de água no muro que separa as casas 20A e casa 09. Nas fotos é possível ver a água jorrando pelas tomadas e paredes na parte interna da casa 20A. Já na imagem 8 mostra o desplacamento do revestimento, devido a umidade. 2- Área externa: Figuras 1, 2 e 3 - Parede muro sem pintura e sem tratamento que garanta impermeabilização. - Perímetro do muro sem piso e sem sistema de capitação (sic) de águas pluviais. Figuras 4, 5, 6 e 7 - Imagens aérea e em corte de nível retiradas do “gogle maps” demonstram a posição e os cortes de níveis entre as casas 9 e 20A/20b. - Não foi possível aferir precisamente a metragem de desnível entre a rua em frete do lote 9 e o muro de divisa entre as casas 9 e 20A/20B, pois não tivemos acesso a casa 9. Mas o desnível é nítido e característico da rua principal com o condomínio. -O desnível verificado acaba destinando as águas pluviais para o nível mais baixo do terreno. Com isso a água se acumula no muro de divisa no fundo do terreno. Figuras 8 e 9: Registro do muro que desabou na casa 20B. A queda aconteceu na mesma data da chuva forte (07/01/2024) que infiltrou e alagou a casa 20A. Conclusão Analisando o estado do muro de divisa entre as casas e os problemas que já ocorreram, se faz necessário a execução de um tratamento de impermeabilização no muro com a instalação de manta asfáltica em todo perímetro do muro, afim de evitar novas infiltrações, pelo lado da casa 9, pois é de onde vem e se acumulam as águas pluviais. Além da impermeabilização, deve ser feito um sistema de canalização para escoamento das águas pluviais. Sistema esse que não existe. Assim será evitado novos problemas similares. Atesto que todo o serviço deve ser feito acessando o terreno da casa 9, pois as casas 20A e 20B são imediatamente coladas ao muro de divisa, tornando inviável e ineficiente qualquer tipo de solução interna.” - grifo no original, sublinhei. Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido o pedido de tutela de urgência “para determinar à parte ré que autorize a entrada do autor em seu imóvel, para que sejam realizados os reparos necessários para cessar as infiltrações que ocorrem no imóvel de propriedade do autor em razão do acúmulo de água nos fundos do lote do requerido, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato que impeça o autor de exercer o seu direito de promover os reparos necessários para a garantia da segurança do seu imóvel, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)” (ID 184148917). Em que pese a argumentação do agravante, nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a análise e a respectiva conclusão do juízo de origem no sentido da comprovação dos requisitos legais para concessão do pedido de tutela de urgência: “( ) O pedido se mostra cabível, haja vista a disposição legal contida no artigo 1.313, inciso I, do Código Civil, o qual dispõe que “o proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para: I – dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório”. No caso dos autos, após diligências preliminares que objetivaram maiores esclarecimentos acerca do pedido de tutela de urgência, a oficiala de justiça concluiu que “houve danos ao lote 20-A [lote do autor], os quais são decorrentes de infiltração das águas pluviais acumuladas no lote 09” - (ID 183730297 - Pág. 4). A parte autora, ainda, promoveu a juntada de laudo técnico realizado pelo engenheiro civil Guilherme Gonçalves Valério, CREA/DF no 22.800, o qual afirma de forma categórica que “todo o serviço deve ser feito acessando o terreno da casa 9, pois as casas 20A e 20B são imediatamente coladas ao muro de divisa, tornando inviável e ineficiente qualquer tipo de solução interna” - (ID 183854067 - Pág. 9). É possível concluir, portanto, que a medida liminar pleiteada é necessária, adequada e urgente, dado o período de chuvas do ano e o risco à integridade do imóvel do autor em virtude da demora natural da marcha processual, motivo pelo qual se permite a antecipação da tutela. ( )” - sublinhei. Como bem definido na decisão agravada, os fatos alegados pelo autor/agravado encontram amparo nas provas documentais acostadas à inicial e ao que verificado pela oficiala de justiça em diligência ao local, que indicam os danos e sua extensão nos lotes 20A (lote do autor/agravante) e 20B (lote localizado ao lado do 20A), ambos no muro que faz divisa com o lote 09 (lote do réu/agravante), em decorrência de acúmulo de águas pluviais. Assim e à vista do que se tem, demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravado. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor do agravado, como bem destacado na decisão agravada: em razão do período de chuvas atual no Distrito Federal, há risco à integridade dos lotes 20A (imóvel do autor) e 20B se não for realizado o reparo necessário indicado no muro. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência para autorizar a entrada no imóvel do ora agravante a fim de efetivação dos reparos necessários, bem definidos os cuidados a observar no sentido da não violação do direito à intimidade e vida privada do requerido/agravante: “Contudo, tal direito deverá ser exercido à luz da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a não violar o direito à intimidade e vida privada da parte ré (CF/88, art. 5o, X). Portanto, alguns cuidados deverão ser observados pelo autor quando do cumprimento da determinação judicial, em especial: a) o requerido e seus funcionários poderão ter acesso, tão somente, à área externa do imóvel do requerido, ficando vedado qualquer acesso às áreas internas e de habitação do imóvel, salvo direito de acesso à área de obras; b) os serviços de reparo necessário deverão ser realizados apenas em horário comercial (das 8h às 17h nos dias úteis e das 9h às 12h aos sábados), caso as regras do condomínio para realização de obras não disponham de modo diverso, circunstância em que deverão prevalecer as normas condominiais; c) a parte autora deverá comunicar, com antecedência mínima de 48 horas, o início das obras a serem realizadas no imóvel do requerido, para que a parte requerida possa se organizar para receber os prestadores de serviço; e d) realizar as reformas necessárias, conforme laudo de ID 183854067, de forma mais célere e razoável possível.” Por fim, de se ver que a determinação judicial não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a parte autora/agravada deverá indenizar o prejuízo que a efetivação da tutela eventualmente cause ao agravante nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MURO DIVISOR DE LOTES. REPAROS. RISCO DE DESABAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido, ora agravante, promovesse os reparos necessários no muro divisório dos lotes de propriedade das partes, nos termos do laudo técnico apresentado. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se a existência de suficientes indícios dos graves danos existentes no muro divisório dos terrenos das partes, estando configurada, portanto, a probabilidade do direito. 3.1. Também está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o risco de desabamento da construção, agravado pelo período de chuvas no Distrito Federal. 3.2. Constata-se, por fim, a reversibilidade dos efeitos da decisão, pois, caso seja julgado improcedente o pedido, os gastos no cumprimento da antecipação de tutela poderão ser reclamados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1406573, 07350305420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRA. DESLOCAMENTO DE TERRA. OBRAS ACAUTELATÓRIAS. MURO DE ARRIMO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INTEGRIDADE FÍSICA. RISCO DE DANO. PERIGO DA DEMORA. 1. A execução de obra em que existe a possibilidade de desmoronamento ou deslocamento de terra, especialmente quando há risco para a segurança do lote vizinho, demanda obrigatoriamente a realização prévia de obras acautelatórias, ou seja, que visem prevenir os possíveis danos, de acordo com o artigo 1.311 do Código Civil. 2. A preservação da integridade física e da vida revela-se preponderante quando comparada com os gastos necessários para a execução do muro de arrimo, especialmente ao se considerar o risco de desmoronamento repentino do muro divisório e demais estruturas nos imóveis afetados, o que demonstra o perigo da demora. 3. Os gastos advindos do cumprimento da tutela de urgência podem ser reclamados pela parte em caso de improcedência do pedido, na forma do artigo 302, inciso I, do CPC, o que afasta a alegação de irreversibilidade da medida. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1674108, 07162278620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, quanto à alegação de que há sistema de esgoto da Caesb, o autor, ao executar a obra, deve se atentar para não causar danos à rede. Por fim, apesar da alegação do agravante de que a defesa civil interditou o imóvel do agravado em 2022, não há comprovação do fato nos autos; a reportagem trazida pelo agravante apenas menciona que “o órgão interditou parcialmente de três casas, notificou um imóvel em relação ao muro de divisa e avaliou o comprometimento de outras três casas, além de orientar os interessados quanto aos problemas gerados e para a busca de solução conjunta para o escoamento da água, uma vez que os imóveis são vizinhos”[1], sem especificar quais casas foram interditadas. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que nas irresignações do agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Disponível em &lt;https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/03/4992842-chuvas-causam-estragos-em-vicente-pires-e-prejuizos-aos-moradores.html#google_vignette&gt;, acesso em 09/02/2024. Brasília, 12 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora